Tribunal: TJDFT
Processo: 0752822-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão: 2a Câmara Cível Número do processo: 0752822-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ANTONIO MANUEL RAMOS COELHO DE ALBUQUERQUE EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de cumprimento de acórdão em mandado de segurança (proc. 0702631-74.2018.8.07.0000), com pedido liminar, impetrado por ANTÔNIO MANUEL RAMOS COELHO DE ALBUQUERQUE contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Conforme decisão de ID 22324129, foi deferida a tutela emergencial “para determinar que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, no prazo de 72 horas, comprove que forneceu o medicamento Nilotinibe 800mg, prescrito pelo médico que acompanha o paciente, conforme restou decidido no acórdão transitado em julgado, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)”. Em seguida, foi deferido o pedido do exequente para que fossem expedidos ofícios, com urgência, ao Secretário de Saúde do DF, ao Diretor do Hospital de BASE (IGESDF) e à Farmácia de Alto Custo da Hematologia do Hospital de Base (IGESDF), para que cumprissem a decisão de ID 22324129, citada acima, "no prazo de 72 horas (...) sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)". Informações prestadas pelo Núcleo Permanente de Plantão Judicial (NUPLA), com o e-mail datado de 23 de dezembro de 2020, 11 h 29 min, informando o seguinte: “pelo exposto, procedi à Intimação do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Francisco Rogério Madeira Pinto. Mat. 312161” (ID 22859549). Devidamente intimados, o Secretário de Saúde do Distrito Federal (ID 22901155), o Diretor do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF (ID 22910878) e a Farmácia de Alto Custo da Hematologia do Hospital de Base (ID 22817972) se mantiveram inertes (ID 23125707). O exequente pede: a) a busca e entrega do medicamento pleiteado, através de oficial de justiça, com reforço policial, sob “pena de prisão imediata”, pugnando ainda que seu patrono acompanhe presencialmente a diligencia; b) sejam penhoradas as contas do GDF, via BACENJUD, considerando a média apresentada nos orçamentos de ID 22299855 (aproximadamente R$ 17.000,00), no valor de duas caixas; e c) seja oficiado o Núcleo Permanente de Plantão Judicial (NUPLA) para que informe a data da intimação do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal com o intuito de calcular o valor da multa deferida a ser executada. Informa o descumprimento da obrigação e anexa gravação de conversa para comprovar a negativa de fornecimento do medicamento após as intimações judiciais, bem como que “há o medicamento em estoque, porém, apenas para os pacientes de segunda linha” (ID 23182019). Decido. De acordo com os autos, foi deferida a tutela emergencial, mas até o presente momento não foi cumprida, mesmo tendo sido intimados o Secretário de Saúde do Distrito Federal, o Diretor do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF e a Farmácia de Alto Custo da Hematologia do Hospital de Base (ID 23125707). O exequente possui 5 (cinco) receitas médicas de prescrição do total de 600 comprimidos do medicamento, da seguinte forma: “Nilotinibe 200mg ........................................120cps. Tomar 2 cps de 12/12h. Uso contínuo” (ID 22299848). Assim, proceda-se à prisão em flagrante do Sr. Secretário de Saúde do Distrito Federal, e também do Diretor do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF e da Farmácia de Alto Custo da Hematologia do Hospital de Base, por crime de desobediência, até o cumprimento da determinação judicial. Cumpra-se, com urgência. Publique-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Brasília – DF, 11 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator